Tribunal: TJBA
Processo: 8024650-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024650-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO DE TARSO MARCATO e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI

AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO E IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo de incidente autônomo, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa MARCATO – INDUSMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., determinando a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução, diante da impossibilidade de localizar bens em nome da empresa para satisfação da dívida judicialmente reconhecida.

II. Questão em discussão

Verifica-se a controvérsia quanto à legalidade e à adequação da medida de desconsideração da personalidade jurídica com base em indícios de abuso de direito, resistência injustificada ao cumprimento da sentença e esvaziamento patrimonial.

III. Razões de decidir

1. A desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso indevido da autonomia patrimonial para frustrar credores.
2. Restou evidenciado que a empresa permanece ativa, mas não possui bens registrados, frustrando a execução e sugerindo abuso de direito.
3. Diligências em sistemas como BACENJUD e RENAJUD demonstraram ausência de bens em nome da empresa.
4. Comportamento omissivo dos sócios e indícios de que a contabilidade é realizada por vias paralelas justificam a medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando verificados indícios de abuso da autonomia patrimonial para frustrar a execução. 2. A manutenção da personalidade jurídica, quando utilizada como escudo para inadimplência, justifica a responsabilização dos sócios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8024650-57.2023.8.05.0000
, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.